Tribunal: STJ
Processo: 5001628-17.2017.8.21.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056938 - RS(2025/0363088-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSULTORIA EMPRESARIAL GUILHERME LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: QUERODIESEL
TRANSPORTES
E
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: HIPPOLYTO BRUM JUNIOR - RS018636
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 67362871-ecee-44dc-9a9c-35f41b7e3634

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056938 - RS(2025/0363088-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSULTORIA EMPRESARIAL GUILHERME LTDA
ADVOGADOS
: SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: QUERODIESEL
TRANSPORTES
E
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: HIPPOLYTO BRUM JUNIOR - RS018636
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSULTORIA EMPRESARIAL
GUILHERME LTDA. contra a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil e na Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante reitera as razões tanto do
315/349
recurso especial quanto do agravo em recurso especial, e afirma que sua peça recursal
observou os deveres de fundamentação adequada.
Sem impugnação (e-STJ fl. 354).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para sua negativa, consoante
expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art. 253, pará
grafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ"
(AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 936.883/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
27/9/2016,
7/10/2016)

A propósito, o julgamento dos
relator p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,
Documento eletrônico VDA54445364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:40
Código de Controle do Documento: 248be885-ec1f-49ab-9925-63f72678b656

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

No caso dos autos, a decisão da 3a Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o
recurso especial com suporte em dois fundamentos distintos: a Súmula n. 7/STJ,
quanto ao excesso de execução, e a
quanto às demais matérias
Súmula n. 211/STJ,
(aplicabilidade do CDC, limitação de juros, capitalização, correção monetária, lesão
contratual).
Ocorre que o agravo interposto não impugna especificamente o óbice da
. Com efeito, a decisão agravada foi expressa ao consignar que as
Súmula n. 211/STJ
disposições legais invocadas no recurso especial – notadamente quanto à limitação
dos juros e à proibição da sua capitalização mensal – não foram ventiladas no acórdão
recorrido, embora opostos embargos de declaração, restando desatendido o requisito
do prequestionamento. Consignou, ademais, que a parte recorrente não alegou
violação do
do CPC nas razões do recurso especial.
art. 1.022
Nas razões do agravo, porém, a parte agravante limitou-se a reiterar as
alegações de mérito do recurso especial – excesso de execução, aplicabilidade do CDC
pela teoria finalista mitigada, limitação de juros, vedação da capitalização, aplicação
da Taxa SELIC e lesão contratual –, sem enfrentar, com a especificidade exigida, o
fundamento da
que sustenta a inadmissão do recurso especial
Súmula n. 211/STJ,
relativamente a todas essas matérias.
Quanto ao fundamento relativo à
embora o agravo
Súmula n. 7/STJ,
contenha seção dedicada à distinção entre "reexame probatório" e "revaloração
jurídica de fatos incontroversos", a argumentação desenvolvida é
,
genérica e abstrata
Documento eletrônico VDA54445364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:40
Código de Controle do Documento: 248be885-ec1f-49ab-9925-63f72678b656

limitando-se a discorrer sobre a distinção doutrinária entre as duas figuras, sem
demonstrar,
, por que razão a controvérsia sobre o
de maneira concreta e específica
excesso de execução – que, segundo o acórdão recorrido, foi decidida com base na
análise da planilha de débitos e dos cálculos apresentados – prescindiria de incursão
no acervo fático-probatório dos autos.
Deve-se, portanto, manter a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil e na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:40
Código de Controle do Documento: 248be885-ec1f-49ab-9925-63f72678b656

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.056.938 / RS
Número Registro: 2025/0363088-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016281720178210087
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSULTORIA EMPRESARIAL GUILHERME LTDA
ADVOGADOS : SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: HIPPOLYTO BRUM JUNIOR - RS018636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSULTORIA EMPRESARIAL GUILHERME LTDA
ADVOGADOS : SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE
Documento eletrônico VDA55294813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 28c4c8c6-eca3-4200-b7c8-5407a655b758

COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: HIPPOLYTO BRUM JUNIOR - RS018636
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 28c4c8c6-eca3-4200-b7c8-5407a655b758